Tribunal: TJSP
Processo: 1091981-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Sentença terminativa prolatada anteriormente à citação. Condenação dos embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em grau máximo. Irresignação dos embargantes limitada ao arbitramento de honorários. APELAÇÃO. Acolhimento. Parte embargada que não foi citada, tampouco compareceu aos autos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Sentença terminativa prolatada anteriormente à citação. Condenação dos embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em grau máximo. Irresignação dos embargantes limitada ao arbitramento de honorários. APELAÇÃO. Acolhimento. Parte embargada que não foi citada, tampouco compareceu aos autos constituindo advogado para atuação em sua defesa. Honorários advocatícios que sequer teriam destinatários em seu benefício. Impossibilidade da manutenção da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.